Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727239-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE FREITAS COSTA, GERSON MENANDRO GARCIA DE FREITAS JUNIOR, CELSO BUENO DA FONSECA AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS MENEZES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gerson Menandro Garcia de Freitas Júnior e Outros contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado, ora agravado (autos no 0736855-64.2020.8.07.0001, ID no 202057075). 2. A decisão indeferiu a diligência sob o argumento que os bens indicados são impenhoráveis e o agravante não apresentou elementos mínimos que indicassem a existência de utensílios de elevado valor na residência do agravado. 3. Os agravantes, em suma, alegam que a decisão que indeferiu a penhora e a avaliação dos bens que estão no imóvel do agravado não seria razoável, pois apesar dos valores descontados na folha de pagamento do devedor, terão que esperar vários anos até que a dívida seja paga. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar a realização da medida constritiva e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 61080546 e no 61080545). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento. No entanto, precisa obedecer a ordem e o rol de bens estipulados no art. 835 do CPC. Há certos bens que são considerados impenhoráveis pela legislação, dentre eles os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor. 13. A impenhorabilidade desses bens, contudo, não é absoluta, conforme se depreende da parte final do art. 833, II, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I – [...]. II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [grifado na transcrição]. 14. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existir bens em duplicidade, adornos suntuosos e constrição de obras de arte. Precedentes: Acórdão no 1848315, Acórdão no 1406112 e Acórdão no 1395308. 15. Não há vedação à penhora de bens móveis e de utilidades domésticas que guarnecem a residência, desde que sejam de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (Lei 8.009/1990, art. 2o c/c CPC, art. 649, II). 16. No caso concreto, entretanto, diante das diligências já realizadas; do deferimento da penhora mensal de 10% da remuneração do agravado - deduzidos os descontos obrigatórios - e da ausência de elementos mínimos de efetividade, não há justo motivo para a realização da medida. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO